Tribunal: TJDFT
Processo: 0703870-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ACORDO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO CONVENCIONADO PELAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme o disposto no art. 771 do CPC, na execução de título extrajudicial somente serão aplicadas as disposições do Livro I da Parte Especial subsidiariamente, no caso de inexistência de regra própria. Nesse contexto, preconiza expressamente o art. 922 do CPC que, "convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação".

2. Nos termos do art. 922 do CPC, é inconteste que, em caso de acordo entabulado entre as partes, o cumprimento de sentença deverá apenas ser suspenso até o fim do prazo concedido pelo exequente para o adimplemento voluntário da obrigação pelo executado, sem se cogitar de homologação do ajuste ou de extinção do feito antes do decurso do prazo convencionado pelos litigantes, inclusive sem a previsão de qualquer limitação temporal.

3. Recurso conhecido e desprovido.